Tribunal: STF
Processo: AI 680121
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
1.      Incabível agravo regimental, que se destina a atacar despacho
   monocrático (art. 317, do RISTF), contra acórdão proferido pela
   Segunda Turma desta Corte. Além disso, a conversão do presente
   recurso em embargos de declaração é inadmissível, por constituir
   erro grosseiro. Precedentes.
2.      Ademais, ainda que fosse
   possível superar tal óbice processual, o recurso ainda se
   encontra extemporâneo, porquanto protocolado antes da publicação
   do acórdão impugnado, sem posterior ratificação. o que também
   impederia o seu conhecimento. Precedentes.
3.      Agravo regimental
   não conhecido.